Tribunal: TJMT
Processo: 1008983-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008983-22.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LIGIANE AQUINO DOS SANTOS
AGRAVADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Proc. referência: Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização de Danos Morais e Materiais c/c Tutela de Urgência/Liminar n. 1007183-47.2022.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
Agravo de Instrumento Ligiane Aquino dos Santos de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de GMAC Administradora de Consórcios Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a requerida, aqui agravada, a liberar a carta de crédito objeto da lide, ou o reembolsar valores pagos.
A agravante sustenta, em síntese, que a carta de crédito está contemplada por meio de lance desde o dia 11 de novembro de 2021, porém ainda não houve a liberação, bem assim que a recorrida não informa o motivo da negativa, somente sob alegação de proteção de dados do cliente.
Aduz que não se encontra justificativa para a postura tomada pela administradora e que a demora lhe provoca danos, em razão da possibilidade de o crédito não mais ser suficiente para futura aquisição do veículo pretendido.
Defende a presença dos requisitos e pugna antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a imediata liberação da carta de crédito corrigida e, no mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
A agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela para compelir a agravada a liberar a carta de crédito contemplada, objeto da lide.
Sabe-se que para a concessão da tutela pretendida, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, a princípio, verifica-se que a questão pode, sem impor prejuízo para qualquer das partes, aguardar a solução deste recurso por ocasião da análise do seu mérito pelo Colegiado.
Não se pode olvidar a falta de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerado que a suposta contemplação teria ocorrido no mês de novembro de 2021.
Ademais, consignou o Juízo de origem “neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação, vez que os documentos que instruíram a inicial, não são suficientes para o deferimento da medida pleiteada”.
A questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, é caso de manter a decisão impugnada.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
10